Tribunal: TJMT
Processo: 1020805-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020805-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIO TITO SIMOES DE ARRUDA - CPF: 116.011.401-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALBERTO SIMOES DE ARRUDA - CPF: 314.071.611-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SILVINO LEITE DE ARRUDA (AGRAVADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUIABA - CNPJ: 03.488.590/0001-31 (AGRAVANTE), Espólio de Silvino Leite De Arruda (AGRAVADO), HELIO TITO SIMOES DE ARRUDA - CPF: 116.011.401-34 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO SIMOES DE ARRUDA - CPF: 314.071.611-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – HERDEIRO RESTANTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS – INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PELOS DEMAIS HERDEIROS REALIZADA – NÃO REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INFORMADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A citação por edital é medida excepcionalíssima, permitida apenas quando esgotados os meios legais concretos para localização pessoal do réu, sendo feitas quando desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; nos casos expressos em lei.

2- Na simples leitura do andamento do feito originário, depreende-se que em momento algum foi tentada a citação do herdeiro restante no endereço indicado pelos demais herdeiros por duas vezes, informação ignorada pelo juízo
a quo
e pela parte agravante, que diz ter tentado todas as diligências, o que, facilmente, verifica-se que não.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022